Tribunal: TJES
Processo: 0004372-53.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004372-53.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NINO QUEIROZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004372-53.2018.8.08.0069

APELANTE: NINO QUEIROZ ALVES

Advogado do(a) APELANTE: EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ACOLHIDA. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. OMISSÃO DE SOCORRO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Nino Queiroz Alves contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez (duas vezes) e omissão de socorro, totalizando a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de omissão de socorro; (ii) analisar o pleito de desclassificação para a modalidade simples da lesão corporal; (iii) reexaminar a dosimetria da pena-base quanto às consequências do crime e a aplicação da atenuante da confissão; (iv) definir a modalidade de concurso de crimes aplicável; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concreta de 5 meses para o crime de omissão de socorro atrai o prazo prescricional de 3 anos. O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (11/01/2019) e a publicação da sentença (28/8/2024) supera o referido prazo, impondo a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

O teste de etilômetro apontou concentração de 1,05 mg/L, índice superior ao limite legal, o que configura a qualificadora. A ingestão voluntária de álcool e a condução de veículo automotor impedem o afastamento da responsabilidade penal, ainda que o agente esteja em tratamento médico.

A condução na contramão fundamenta validamente a valoração negativa das circunstâncias do crime. Todavia, a incapacidade das vítimas para ocupações habituais constitui elementar do tipo qualificado de lesão corporal grave, devendo o vetor das consequências do crime ser decotado para evitar
bis in idem
.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea impõe a redução da pena, porém, tal minoração encontra óbice no mínimo legal, conforme entendimento consolidado em súmula de tribunal superior.

A conduta única de dirigir na contramão atingindo duas vítimas configura concurso formal próprio, afastando a regra do cúmulo material aplicada na sentença e a tese defensiva de continuidade delitiva.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela embriaguez, falta de habilitação e direção na contramão, torna a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos socialmente não recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Punibilidade extinta de ofício quanto ao crime do art. 304, da Lei 9.503/97.

Tese de julgamento
:

O transcurso de prazo superior ao legal entre os marcos interruptivos, calculado com base na pena em concreto, enseja a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, caracterizando a qualificadora do delito de trânsito quando superior ao limite legal.

Elementares do tipo penal não constituem fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de consequências do crime.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Configura concurso formal a conduta única de direção veicular que resulta em lesão corporal a vítimas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CP, inciso II do art. 28; inciso III do art. 44; alínea d do inciso III do art. 65; art. 69; art. 70; inciso VI do art. 109; § 1º do art. 110; inciso I do art. 117; art. 119. CTB, inciso I do § 1º do art. 302; caput e § 2º do art. 303; art. 304; inciso I do § 1º do art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.057.181/SE, REsp 2.052.085/TO e REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004372-53.2018.8.08.0069

APELANTE: NINO QUEIROZ ALVES

Advogado do(a) APELANTE: EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NINO QUEIROZ ALVES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES (ID 13630715), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (por duas vezes), na forma do art. 70, do Código Penal, bem como pelo delito descrito no art. 304, da Lei nº 9.503/97, à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 5 (cinco) meses.

Nas razões recursais (ID 13958146), a defesa sustenta, em síntese, a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base; requer a desclassificação do delito para a forma simples do art. 303, caput, do CTB, sob o argumento de que a ingestão de bebida alcoólica se deu em pequena quantidade e sob tratamento médico; pugna, ainda, pelo reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material, com aplicação da fração mínima de aumento; pleiteia a aplicação mais benéfica da atenuante da confissão espontânea e, por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 15/12/2018, por volta de 15h:50m, na Avenida Simão Soares, Barra do Itapemirim, em Marataízes, o réu, de forma livre e consciente, sem possuir carteira de habilitação, conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, vindo a causar lesões corporais de natureza grave nas vítimas
Márcia Fernandes de Moura e Patrícia Fernandes de Moura
.

Consta dos autos que o réu ingeriu bebida alcoólica e, em seguida, conduziu o veículo automotor Fox, de cor preta, placa ODF4682.

Segundo a peça acusatória, na Rotatória da Barra de Itapemirim, próximo ao Posto Ipiranga, o réu assumiu a contramão da direção e colidiu com uma motocicleta Bros 150, pilotada por Patrícia, que levava Marcia na garupa.

Em virtude do atropelamento, as vítimas sofreram várias escoriações que resultaram na incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, ocorrendo, ainda, perigo de vida.

Ato contínuo, por ocasião do acidente, o réu deixou de prestar socorro imediato e se evadiu do local no sentido Itaoca,
derrubando, ainda, outro condutor de motocicleta
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente,
p
or se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição,
mesmo de ofício
,
faz-se
imperioso
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade r
etroativa
, conforme previsto no art. 110, § 1º, do C
ódigo
P
enal
,
em relação ao crime previsto no artigo 304, do
CTB.

Nos termos do artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Na hipótese vertente, a pena em concreto fixada em sentença para o crime do artigo 304, do CTB, qual seja, de 05 (cinco) meses de detenção, faz com que a prescrição seja definida em
0
3
(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
15/12/2018
e a Denúncia foi recebida em
11/01/2019
(vol. 02, parte 02, pp. 21/22)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença foi publicada em
28/8/2024
(ID 13630715)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado em relação ao órgão ministerial.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(
três
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto, reconhecendo a prejudicial de mérito recursal da prescrição,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
APELANTE

NINO QUEIROZ ALVES em relação ao crime previsto no artigo 304, da Lei 9.503/97.

Prosseguindo, por uma questão de lógica processual, inicia-se o exame do mérito pela análise da tese de desclassificação da infração para sua forma simples, prevista no caput do artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o eventual acolhimento dessa pretensão prejudicaria o exame da dosimetria da pena fixada com base na qualificadora inicialmente imputada

Nesse diapasão, o apelante sustenta que
“
o exame de alcoolemia apontou teor não extremo, e o acidente ocorreu de forma eventual e sem intenção”
. Argumentou, ainda, que é alcoólatra em tratamento e a pouca ingestão de álcool já altera sua capacidade.

Pois bem.

Impõe-se ressaltar que o teste de etilômetro apontou concentração de 1,05 mg/L (vol. 01, parte 01, p. 19), índice significativamente superior ao limite de 0,3 mg/L previsto no artigo 306, § 1º, I, do CTB e, por conseguinte, a qualificadora do § 2º, do artigo 303, do mesmo diploma.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese defensiva de que a concentração alcoólica não seria extrema. A legislação de trânsito brasileira adota uma tolerância extremamente reduzida em relação à alcoolemia, visando assegurar a incolumidade pública e dar uma resposta estatal severa aos crimes de trânsito, dada a potencialidade lesiva da condução de veículo automotor sob efeito de álcool. O índice aferido no apelante é mais do que suficiente para caracterizar a capacidade psicomotora alterada exigida pelo tipo penal qualificado.

Ademais, a alegação de dependência química ou de que a ingestão de álcool se deu concomitantemente a tratamento médico não possui o condão de desnaturar o delito ou afastar a responsabilidade penal. A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ao optar por ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de veículo automotor, o agente atrai para si a responsabilidade pelos resultados danosos de sua conduta, não podendo utilizar-se de sua condição pessoal ou da combinação com medicamentos como excludente, mormente quando tinha ciência da incompatibilidade de tais substâncias com a direção veicular.

Assim, mantenho a condenação nos termos do artigo 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97.

Passo à análise da dosimetria da pena.

No tocante à primeira fase, a pena-base do crime de lesão corporal culposa foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão com fundamento na avaliação negativa das circunstâncias e consequências do delito.

Quanto às
circunstâncias
do crime, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é idônea. O fato de o réu trafegar na contramão de direção constitui um dado concreto que extrapola o tipo penal e desabona a conduta, elevando o grau de reprovabilidade e o risco criado, justificando validamente o incremento da pena.

Entretanto, em relação às
consequências
do crime, assiste razão à defesa quanto à necessidade de decote. O magistrado valorou negativamente este vetor sob o fundamento de que as vítimas ficaram incapacitadas para as ocupações habituais, resultando em prejuízo econômico. Ocorre que tal resultado é elementar do próprio tipo penal qualificado (lesão corporal de natureza grave), sendo inerente à sua caracterização. Utilizar tal fato para agravar a pena-base configura indevido bis in idem.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das consequências e, mantendo apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis, reduzo a pena-base proporcionalmente para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), critério comumente utilizado pelos Tribunais Superiores e por este eg. Tribunal. Aplicando-se tal redução sobre a nova pena-base, o quantum resultaria inferior ao mínimo legal. Contudo, em observância ao Enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Destarte, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de Relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231, confirmando, assim, a orientação consolidada segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 303 c/c artigo 302, § 1º, inciso I, do CTB (condutor sem permissão ou habilitação). Aplico a fração de aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, resultando na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para cada um dos crimes de lesão corporal culposa.

Quanto ao concurso de crimes, verifico que a sentença merece reparo. Embora o magistrado tenha mencionado o crime na forma do artigo 70, do Código Penal, na capitulação, aplicou na dosimetria a regra do cúmulo material (art. 69, do CP). Ocorre que, no caso em tela, o réu, mediante uma única ação (condução imprudente na contramão), atingiu duas vítimas distintas (Márcia e Patrícia).

Configura-se, portanto, o
concurso formal próprio
de crimes, previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, e não o concurso material ou a continuidade delitiva pleiteada pela defesa. Não é caso de reconhecimento de crime continuado (art. 71, do CP) justamente porque houve uma única conduta desdobrada em múltiplos resultados, o que atrai a regra específica do concurso formal.

Assim, aplico a regra do artigo 70 do Código Penal. Sendo as penas idênticas, tomo uma delas (02 anos e 08 meses) e a exaspero na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando o número de duas vítimas de lesão corporal grave, resultando na pena definitiva de
03 (três) ano
s, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, na medida em que a culpabilidade e as circunstâncias do crime (direção na contramão, embriaguez, múltiplas vítimas e ausência de habilitação) indicam que a medida não é socialmente recomendável (art. 44, III, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PRO
VIMENTO

ao recurso do apelante e, ex officio, reconheço a prescrição punitiva em relação ao crime constante do artigo 304, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)